Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. ART. 14, §3o, II, CDC. EMPRESAS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).
2. O correspondente bancário atua como preposto da instituição financeira e, por integrar a cadeia de consumo, é parte legítima em demandas como a presente (artigos 7o, parágrafo único, e 12, 14, 18 e 25, § 1° do CDC). Na hipótese, aludida ré logrou demonstrar que, à época dos fatos, já não atuava como correspondente bancária junto a uma das empresas fraudadoras. Demonstrada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), a improcedência do pedido em relação à requerida é medida que se impõe.
3. A instituição financeira não possui responsabilidade sobre transações bancárias realizadas mediante fraude com decisiva participação do consumidor, que, orientado por estelionatário, contratou operação de mútuo e voluntariamente transferiu a quantia para terceiro, a configurar fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano causado, não havendo que se falar em declaração de nulidade contratual c/c suspensão dos descontos das parcelas.
4. As empresas que participaram ativamente da fraude devem, solidariamente, restituir ao autor o valor objeto do contrato posto “sub judice” e repassado pelo demandante por meio da fraude noticiada.
5. Recurso conhecidos e providos.